Tribunal: TJES
Processo: 0035244-89.2018.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035244-89.2018.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONILSON CORREA SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
0035244-89.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: JONILSON CORREA SANTOS

EMBARGADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO — DETRAN/ES

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO.
SUPOST
A CONTRADIÇÃO
.
SUPOSTA OMISSÃO.

MERO INCONFORMISMO.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Tratam-se de Embargos Declaratórios (fls. 105 – 113;
processo físico convertido para o sistema PJe
) opostos pelo Embargante/Recorrente, JONILSON CORREA SANTOS, em face de acórdão (fls. 93 – 100
)
que conheceu do seu Recurso Inominado interposto, mas negou-lhe provimento, mantendo a r. Sentença do juízo primevo, condenando o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% do valor da causa, mas suspendida a sua exigibilidade diante da concessão da assistência judiciária gratuita.

O Embargado, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO — DETRAN/ES, não apresentou contrarrazões.

O Embargante informa que o Acórdão proferido é contraditório, pois “ao contrário do que fundamenta o Acórdão embargado, a decisão de piso não analisou o pedido de produção de prova testemunhal” (fl. 106), ou seja, discorda do entendimento de que o r. juiz primevo indeferiu a oitiva em razão de já estar devidamente comprovado documentalmente os fatos elencados na petição inicial.

Também aduz a presença de omissão, pois o embargado, DETRAN/ES, não teria apreciado o pedido de atualização de endereço do recorrente em processo administrativo diverso ao analisado, tendo o órgão julgador, supostamente, mantido-se inerte quanto a essa questão.

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto à contradição alegada, cumpre elucidar que a contradição que autoriza a oposição de embargos é a contradição interna, ou seja, aquela que se verifica entre os elementos que compõem a própria decisão judicial, quando existem proposições inconciliáveis entre si dentro do conteúdo decisório.

Dessa maneira, os embargos de declaração não são via recursal que autoriza o reexame das provas produzidas, sendo que o Embargante alega contradição que não se verifica dentro de uma mesma decisão.

Conforme já esclarecido em Acórdão, não houve nenhuma lesão aos princípios constitucionais do contraditório ou da ampla defesa, nem qualquer nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o entendimento do órgão julgador é de que houve o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, sendo essa desnecessária para solução da demanda.

Ademais, da análise dos autos, percebe-se que foi determinado pelo Juízo
a quo
a intimação da parte autora a respeito do interesse e necessidade da realização de nova audiência, conforme Certidão fl. 56, não havendo nenhum desrespeito ao devido processo legal.

Cumpre destacar que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de provas, não sendo o meio próprio para rediscutir o mérito da decisão. Também não são instrumento para rever a tese jurídica adotada pelo órgão julgador.

Com efeito, em que pese a alegação do Embargante de que o magistrado teria sido omisso, entendo que tal tese não deve prosperar.
Conforme já esclarecido n
o Acórdão proferido,
o pedido de atualização de endereço do recorrente em processo administrativo diverso ao analisado não é suficiente para que todas as notificações expedidas pelo órgão administrativo sejam encaminhadas ao endereço indicado. Veja-se:

FUNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO
(FLS. 97 e 98)
.

A tese lançada na exordial, bem como em sede
de recurso inominado é que a petição de fls. 10/11 seria suficiente para que doravante todas as notificações fossem encaminhadas ao recorrido para o endereço que indicou. E neste particular, sem razão o recorrente.

Isto porque se tratou de um pedido formulado pelo autor no processo 70067570 e não um pedido de atualização de endereço.
É certo que atualmente a atualização de endereço pode ser feita pelo próprio condutor pela rede mundial de computadores, mas na época, exigia-se do condutor a apresentação de documento comprobatório de novo endereço em um Ciretran.

E o recorrente não comprova que cumpriu a regra. O documento de fls. 13 demonstra que o cadastro do recorrente no Renach permanecia no endereço antigo desde 10/01/2014 e assim permaneceu até 2019 (fls. 29), o mesmo podendo ser observado no cadastro do veículo datado de 04/01/2019 (fls. 27).

As notificações foram enviadas para o endereço constante do cadastro do autor, logo não pode ser imputado ao recorrido qualquer responsabilidade pelo não recebimento das notificações.

Desta forma, REJEITO a preliminar arguida pelo recorrente, de ofensa ao devido processo legal e ampla defesa e ao contraditório, bem como de falta de fundamentação da decisão
administrativa e judicial.

Assim, inexiste omissão, já tendo sido elucidado extensivamente em Acórdão o motivo pelo qual a petição apresentada pelo embargante em processo administrativo diverso não foi suficiente para alteração do endereço.

Destarte, os Embargos Declaratórios em comento revelam mero inconformismo da parte, sendo impossível a rediscussão de mérito da questão nessa fase processual.

Logo, não há contradição ou omissão no Acórdão objurgado,
motivo pelo qual devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)